Tribunal: TJDFT
Processo: 0735415-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735415-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO FARIAS DOS REIS RECORRIDO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO ANALISADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o executado alegou a nulidade da citação por edital. 2.Mesmo que a nulidade da citação se trate de matéria de ordem pública, passível de ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1o, CPC), a questão já restou abordada na fase de conhecimento, em relação a qual se operou coisa julgada material, tornando incabível que a parte tente novamente discuti-la na fase de execução. 3.Vale acrescentar que a Curadoria Especial, embora tenha manejado o recurso de apelação em favor do requerido, deixou de impugnar especificamente o capítulo da sentença que afastou a nulidade do ato citatório. 4. Nesse contexto, forçoso concluir que a matéria foi atingida pelos efeitos da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 5. Precedente do STJ: “1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo. [...]” (4a Turma, AgRg no REsp 1553951/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/09/2016). 6. Precedente do TJDFT: “1. Comparecendo a parte aos autos após a prolação da sentença e interpondo embargos de declaração para arguir a nulidade da citação, mas deixando de interpor apelação após a rejeição deles, opera-se a preclusão da questão, na sua forma máxima, representada pela coisa julgada. Portanto, é inadmissível reagitar a alegação de nulidade da citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de malferimento ao art. 507, do CPC.” (4a Turma Cível, 07523869620208070000, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 25/10/2021). 7. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Defende a nulidade da citação por edital, tendo em vista que não houve o esgotamento de todos os meios de localização do insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020, e decisão monocrática proferida no REsp 1976149/DF, da Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/2/2022). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano conferido ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, concluiu que a matéria referente à eventual nulidade da citação encontra-se preclusa, uma vez que foi decidida ao longo do processo de origem desde 2018. Além disso, acrescentou que, de fato, foram empreendidas as diligências cabíveis para a localização do insurgente, de modo que a atuação do Juízo foi adequada aos meios disponíveis (ID 34040412). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019; AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021; e AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005